Tribunal: TJES
Processo: 5015542-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015542-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IURI DE SOUZA SILVA

COATOR: Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NA EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES APREENDIDOS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO EM RESIDÊNCIA DE INVESTIGADA. APARELHOS DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO (COMPANHEIRO). AUTORIZAÇÃO JUDICIAL REGULAR. AUSÊNCIA DE FISHING EXPEDITION. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de
Iuri de Souza Silva
, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de decisão do
Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, que indeferiu pedido de declaração de ilicitude da extração de dados de seus aparelhos telefônicos, apreendidos durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de sua companheira,
Bárbara Bastos Rodrigues
, investigada na “Operação Telic”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se a apreensão e a extração de dados de celulares de propriedade do paciente, então não investigado, configuraram violação a garantias constitucionais e prova ilícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de busca e apreensão foi regularmente expedido pelo Juízo competente e cumprido na residência da investigada, abrangendo, nos termos do
art. 240, § 1º, “h”, do CPP
, todos os objetos e elementos úteis à elucidação dos fatos, independentemente da titularidade formal.
4. A apreensão dos celulares do paciente, companheiro da investigada, foi legítima, pois havia plausibilidade de que os dispositivos contivessem informações relevantes à investigação.
5. A extração de dados foi expressamente autorizada pelo Juízo, nos autos da Medida Cautelar nº 5025553-83.2025.8.08.0035, inexistindo violação ao sigilo de dados ou à intimidade.
6. Não se configurou
fishing expedition
, uma vez que a diligência visava a apuração de crimes específicos e a apreensão ocorreu de forma conexa e justificada, com posterior constatação de elementos de pertinência direta à investigação.
7. O caso caracteriza
encontro fortuito de provas (serendipidade)
, situação admitida pela jurisprudência quando derivada de diligência legítima e devidamente autorizada.
8. Ausente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

É lícita a apreensão e extração de dados de aparelhos celulares pertencentes a terceiro que se encontrava no local objeto de mandado de busca e apreensão regularmente autorizado, desde que haja pertinência com os fatos investigados e chancela judicial para o acesso ao conteúdo.

Não se configura
fishing expedition
quando a diligência é direcionada à apuração de crimes específicos e resulta em encontro fortuito de provas relacionadas ao objeto da investigação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, X, XI e XII;
CPP, art. 240, §1º, “h”.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de jurisprudência no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 16009519) impetrado em favor de
IURI DE SOUZA SILVA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES,
que, nos autos da Restituição de Coisas Apreendidas nº 5031000-52.2025.8.08.0035, indeferiu o pedido de declaração de ilicitude da extração de dados de seus aparelhos telefônicos.

Narra a impetração que, no contexto da "Operação Telic", foi expedido mandado de busca e apreensão a ser cumprido na residência da companheira do paciente, Sra. Bárbara Bastos Rodrigues. Durante a diligência, em 01.08.2025, foram apreendidos dois aparelhos celulares de propriedade do paciente, embora este não fosse, à época, investigado no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 012/2024.

Sustenta o impetrante que, mesmo após ser advertido sobre a titularidade dos bens, o GAECO/MPES procedeu à extração integral dos dados dos aparelhos e, posteriormente, com base nas informações obtidas, aditou a portaria do PIC para incluir o paciente como investigado.

Argumenta, em síntese, a ilicitude da prova por configurar
fishing expedition
(pesca probatória), uma vez que a apreensão e a extração de dados se deram sobre bens de terceiro, alheio à investigação, sem autorização judicial específica e direcionada. Afirma que tal ato configura constrangimento ilegal com repercussão, ainda que indireta, na liberdade de locomoção do paciente.

Requer, em sede liminar, a suspensão do Procedimento Investigatório Criminal nº 012/2024 e de qualquer outra investigação que utilize os dados extraídos dos aparelhos telefônicos do paciente como elemento probatório.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 16085405.

A autoridade coatora apresentou informações em ID nº 16165541.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16642279) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL FREITAS DE LIMA :-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de um habeas corpus de réu solto e se resume num questionamento simples: pode um mandado de busca e apreensão individualizado, direcionado a um alvo específico, a uma pessoa específica que foi investigada, ser estendido a terceiro que sequer foi investigado? Terceiro que não constava como alvo da busca e apreensão? Esse é o questionamento que se resolve, pelo sim ou pelo não, do presente habeas corpus.

Esse questionamento já foi respondido por esta Câmara num recurso em sentido estrito de relatoria do eminente Desembargador Helimar Pinto, tombado sob o número 0000955-62.2021.8.08.0045. A ementa traz o seguinte:

1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – BUSCA E APREENSÃO DO APARELHO CELULAR DE TERCEIRO NÃO INVESTIGADO. Inegável que a apreensão do aparelho de pessoa não investigada (esposa do suspeito) extrapolou o objeto da busca e apreensão, que somente consistia na
“
localização e apreensão de arma de fogo e outros objetos ilícitos”,
e somente tinha como suspeito-alvo ALEXANDRE SCHMIDT, e não a sua esposa. Considerando que não havia investigações em face da esposa do suspeito, bem como que o escopo do mandado de busca e apreensão não abrangia o aparelho celular – muito menos de terceiros – conclui-se pela ilicitude da apreensão e das provas e diligências dela decorrentes, ainda que a quebra do sigilo tenha sido precedida de decisão judicial.

Esse exemplo julgado, é exatamente o que aconteceu neste processo. É para que Vossas Excelências entenderam o contexto daquilo que estou dizendo para entenderem que se aplica esse julgado ao caso concreto.

Houve uma investigação iniciada em 2024 contra várias pessoas, entre elas a esposa, amasiada do paciente, uma advogada que foi investigada de 2024 até agosto de 2025, momento em que foi deflagrada a Operação Telic, em que foram expedidos vários mandatos de busca e apreensão e também prisão. Uma investigação pesada de tráfico de drogas, organização criminosa de várias pessoas.

Essa pessoa, advogada, que foi objeto da investigação e alvo da busca e apreensão, foi interceptada durante esse tempo, sofreu uma série de medidas cautelares, até que houve esse mandato de busca e apreensão.

Todo esse ano de investigação, o paciente sequer constou de uma linha da investigação. Não havia sobre ele qualquer indício ou qualquer suspeita de cometimento desses crimes que estavam delineados na portaria do PIC do Ministério Público, do Gaeco, dizia exatamente que a investigação recaía sobre tráfico ilícito de entorpecentes, organização criminosa e associação criminosa.

O paciente não foi objeto dessa investigação e todos sabiam, principalmente aqueles que investigavam, que era companheiro da investigada Bárbara. Impossível acreditar que em um ano de investigação, com a sua companheira sendo interceptada, que não soubessem que ela tinha um companheiro e que se chamava Iuri. Essa tese não se coaduna com a verdade dos fatos.

Nessa busca e apreensão, no dia da operação, o Gaeco faz questão de chamar a Corregedoria da Guarda Municipal de Vila Velha, porque o paciente é guarda municipal e, inclusive, tinha um cargo de chefia naquele momento. Ou seja, já sabia que o paciente estava naquela residência e chamaram a guarda municipal para acompanhar a diligência.

O paciente se apresenta e fala que tem dois aparelhos celulares; esse que é meu pessoal, e o segundo, que é o institucional da guarda, por conta do meu cargo de chefia. O que já é um perigo, se pensar em investigação e de provas, um telefone institucional da guarda; vai se saber o que tem de conteúdo sigiloso e de investigativo naquele celular que está lá exposto, hoje. O paciente se apresentou, se identificou e ainda assim arrecadaram os dois celulares, sem que constasse como alvo da busca e apreensão e investigado.

Naquele momento ele nos procurou e imediatamente fomos até o Gaeco para solicitar a restituição. Explicamos que houve uma extrapolação no mandado de busca e apreensão, atingiram o terceiro que não tinha nada a ver com isso.

Houve demora na resposta, na verdade não responderam até hoje o nosso pedido, e em razão dessa demora, fomos até o juízo de primeiro grau informando que já havíamos pedido, não nos foi atendido e cabia pedir a restituição.

Antes que o juízo decidisse e sem que o Gaeco decidisse sobre o nosso pedido de restituição, surgiu uma informação nos autos; o Gaeco informou que já poderia ser pego pois a extração já estava feita.

Ainda assim, com todo esse questionamento da defesa, e não tiveram a menor preocupação com os autos e fizeram a extração sem autorização. Fizeram a extração dos dois celulares, o pessoal e o da Guarda Municipal de Vila Velha.

Por conta disso, perda do objeto, da restituição, mudamos o pedido ao juiz de primeiro grau. Informamos que a extração era ilícita pois ele não foi alvo. Pedimos a desconsideração de qualquer prova extraída do celular, e seja nula a decisão tomada a cabo pelo Gaeco.

Nesse ínterim, vem o Gaeco, que na minha opinião foi uma confissão de
fishing expedition
,
e faz um aditamento daquela portaria de um ano atrás. Foi como se dissesse assim: olha, agora vou aditar a portaria de investigação, que não estava incluído o Iuri, e que era de tráfico, associação de organização criminosa, para incluí-lo agora, depois que peguei o aparelho indevidamente, extraí indevidamente, como investigado de violação de sigilo funcional. Porque segundo o Gaeco, passava informações à sua esposa. Por conta disso, fizemos o pedido ao magistrado, que negou e manteve a decisão incólume.

O que narramos desta tribuna é de uma inegável pesca probatória. Uso das palavras do professor e agora desembargador, doutor Alexandre da Rosa, que diz o seguinte: pesca probatória nada mais é que encontro de provas em poder de terceiro cuja pertinência com objeto de investigações se revela a posterior, que é o caso. Mira em uma, acerta a outra, e dali acha-se alguma coisa, de forma bem subjetiva.

Assevera ainda, o festejado doutrinador, acerca da pesca probatória em relação às buscas e apreensões. Especialmente nos mandados de busca e apreensão, o abuso consiste na expedição de mandados genéricos ou que não respeitam os pressupostos estabelecidos no art. 243, do Código de Processo Penal. Ou, ainda, que o mandado cumpra o determinado legalmente quando, de seu cumprimento, os agentes ultrapassam os limites previamente estabelecidos, desvio de finalidade, para aquele ato ou continua diligência mesmo após obtido o objeto do mandado, em uma tentativa oportunista de aproveitamento de diligência. É o que aconteceu, exemplo crasso de livro de doutrina de pesca probatória.

A decisão vergastada que estamos combatendo, traz o seguinte, basicamente: diz que a decisão foi fundamentada, ok, foi fundamentada. Que a decisão, havia autorização expressa para extração dos aparelhos eletrônicos eventualmente arrecadados, ok, havia decisão para isso. Só que em momento algum a defesa questiona a decisão da busca e apreensão.

Não se questiona a decisão da busca e apreensão. A decisão foi fundamentada? Foi. Havia autorização para extração? Havia. Só que não em relação a Iuri e esse é o ponto. Pouco importa se havia ou não decisão fundamentada. Se não tivesse fundamentação idônea, eu não teria nem legitimidade para questionar, porque ele não é parte e nem alvo.

A discussão é se houve extrapolação ou não do cumprimento de mandado de busca e apreensão. Esse é o ponto. A decisão continua: que celulares em posse de terceiros não podem servir de salvo-conduto para criminosos que utilizem desse expediente para cometer crimes diversos. Bom, aí esse ponto me cabe dizer que não tem fundamentação de fato, porque é uma decisão genérica, não traz nenhum fato concreto que cabe a qualquer investigado que estivesse nessa situação.

Nesses termos, se é possível, dentro da decisão, o mandado de busca e apreensão se estender por esse expediente criminoso que pode acontecer, sabe-se lá quando e com quem, ele poderia atingir qualquer pessoa. A autoridade que estava ali cumprindo, ela teria autorização, inclusive, para ultrapassar o estado do Espírito Santo, para cumprir o mandado de prisão em outro estado, se fosse esse o justificativo.

O mais curioso, que comprova que foi f
ishing expedition,
que havia um menor no recinto, filho da investigada, o Gaeco olhou, viu que era de criança e não levou. Então, sim, se fosse esse fundamento, teria também levado o do menor, para poder extrair e saber se a Bárbara, a advogada que foi alvo, estava usando de outros telefones, de terceiro para qualquer outro fim.

São com esses fundamentos que peço a vossas Excelências que declarem nula essa busca e apreensão desses celulares do paciente, e que sejam também consideradas nulas toda e qualquer prova extraída ilegalmente desses celulares, com base no art. 157 do CPP. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

1
60
09519
) impetrado em favor de
IURI DE SOUZA SILVA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito
da
7
ª
Vara
Criminal
de
Vila Velha
/
ES,
que, nos autos da Restituição de Coisas Apreendidas nº 5031000-52.2025.8.08.0035, indeferiu o pedido de declaração de ilicitude da extração de dados de seus aparelhos telefônicos.

Narra a impetração que, no contexto da "Operação Telic", foi expedido mandado de busca e apreensão a ser cumprido na residência da companheira do paciente, Sra. Bárbara Bastos Rodrigues. Durante a diligência, em 01.08.2025, foram apreendidos dois aparelhos celulares de propriedade do paciente, embora este não fosse, à época, investigado no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 012/2024.

Sustenta o impetrante que, mesmo após ser advertido sobre a titularidade dos bens, o GAECO/MPES procedeu à extração integral dos dados dos aparelhos e, posteriormente, com base nas informações obtidas, aditou a portaria do PIC para incluir o paciente como investigado.

Argumenta, em síntese, a ilicitude da prova por configurar
fishing expedition
(pesca probatória), uma vez que a apreensão e a extração de dados se deram sobre bens de terceiro, alheio à investigação, sem autorização judicial específica e direcionada. Afirma que tal ato configura constrangimento ilegal com repercussão, ainda que indireta, na liberdade de locomoção do paciente.

Requer, em sede liminar, a suspensão do Procedimento Investigatório Criminal nº 012/2024 e de qualquer outra investigação que utilize os dados extraídos dos aparelhos telefônicos do paciente como elemento probatório.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 16085405.

A autoridade coatora apresentou informações em ID nº 16165541.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16642279) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A tese central da impetração é a de que a apreensão dos aparelhos e a subsequente extração de dados configuraram
fishing expedition
(pesca probatória), pois o paciente era, à época da diligência, terceiro estranho à investigação, e não havia autorização judicial específica para a constrição de seus bens.

Contudo, da análise pormenorizada dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada, em conformidade com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

A controvérsia cinge-se em definir se a apreensão de telefones celulares de propriedade do companheiro da investigada, encontrados na residência que era alvo de mandado de busca e apreensão, e a posterior extração de dados desses aparelhos, revestem-se de legalidade.

A "Operação Telic", conduzida pelo GAECO/MPES, investiga a atuação de uma organização criminosa (Primeiro Comando de Vitória – PCV) envolvida, em tese, com tráfico de drogas e armas na região da Grande Terra Vermelha.

No bojo dessa operação, o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha expediu, nos autos da Medida Cautelar nº 5025553-83.2025.8.08.0035, mandado de busca e apreensão fundamentado para ser cumprido na residência da investigada Bárbara Bastos Rodrigues, companheira do paciente.

Durante o cumprimento da diligência, em 01.08.2025, o paciente encontrava-se no local e teve dois aparelhos celulares de sua propriedade apreendidos.

A impetração alega que, por o paciente não ser o investigado formal no mandado, a apreensão de seus bens seria ilícita. Tal argumento não merece prosperar

.

A medida de busca e apreensão domiciliar, autorizada judicialmente, tem natureza real e recai sobre o
local
(locus) delimitado na decisão. A ordem judicial, conforme o art. 240, § 1º, 'h', do Código de Processo Penal, abrange a apreensão de todos os objetos e
"qualquer elemento de convicção"
que possam ser úteis à elucidação dos fatos investigados, independentemente de quem seja o proprietário formal dos bens encontrados.

A titularidade dos bens, por si só, não pode servir como um
"escudo intransponível à ação estatal"
, sob pena de criar-se uma estratégia de impunidade, bastando ao investigado manter instrumentos de crime sob a titularidade formal de terceiros.

No caso concreto, os aparelhos foram apreendidos na residência da investigada principal, em posse de seu companheiro, ora paciente, com quem coabita. Essa íntima relação pessoal estabelece um nexo de pertinência que torna, no mínimo, plausível a hipótese de que seus dispositivos de comunicação pudessem conter informações relevantes para a investigação (diálogos, contatos, registros financeiros, etc.).

A apreensão, portanto, não foi um ato aleatório ou especulativo, mas uma consequência lógica da execução de uma ordem judicial legítima em um local de fundada suspeita, visando colher provas sobre os crimes específicos da “Operação Telic”.

A defesa sustenta, ainda, que a
extração
dos dados foi realizada sem autorização judicial. Esta alegação é frontalmente refutada pelos elementos dos autos.

Conforme bem destacado pela autoridade coatora e pelo Ministério Público, a extração dos dados foi, sim, judicialmente autorizada. O Despacho exarado pelo GAECO/MPES (Id. 16010935), que determinou a restituição dos bens, é categórico ao afirmar que a devolução ocorreria após
"a conclusão da extração dos dados dos aparelhos abaixo discriminados, judicialmente autorizada nos autos PJE no 5025553-83.2025.8.08.0035".

O acesso aos dados armazenados nos dispositivos eletrônicos apreendidos, embora distinto da interceptação de comunicações em fluxo, exige, de fato, autorização judicial, a qual, repise-se, foi devidamente concedida no bojo do processo principal.

Não se configura, na hipótese, a vedada
fishing expedition
. A "pesca probatória" consiste na busca especulativa, sem alvo determinado ou causa provável, na esperança de "pescar" qualquer ilícito .

Não é o caso dos autos. A investigação que culminou na busca e apreensão partiu de indícios concretos da atuação de uma organização criminosa específica (PCV). A medida cautelar foi deferida com objeto e finalidade específicos: colher provas sobre os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e correlatos.

A apreensão e análise dos celulares encontrados na residência da investigada, ainda que pertencentes ao seu companheiro, inserem-se diretamente nesta finalidade. Não se buscava um crime qualquer; buscava-se, nos aparelhos, provas dos crimes já investigados.

O que ocorreu foi o encontro de provas em poder de terceiro (serendipidade), cuja pertinência com o objeto da investigação se revelou
a posteriori
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em validar a descoberta de provas, ou mesmo de novos fatos ou autores, durante uma diligência regularmente autorizada, desde que a medida original seja lícita e não haja desvio de finalidade.

A jurisprudência, inclusive deste egrégio Tribunal, tem se posicionado pela legalidade da apreensão de celulares de terceiros (cônjuges, companheiros) que se encontrem no local alvo de busca e apreensão, quando houver nexo com os fatos investigados, afastando a alegação de nulidade.

A relevância do material se confirmou, pois, conforme consta do aditamento ao PIC 012/2024 (Id. 16010938), as informações obtidas revelaram indícios de que o paciente, servidor da Guarda Municipal de Vila Velha, estaria utilizando sistemas de acesso restrito (INFOPEN, Portal SESP-ES, etc.) para repassar informações sigilosas à sua companheira, em proveito da organização criminosa investigada.

Destarte, conclui-se que a apreensão e a análise dos dados dos celulares do paciente foram realizadas com base em autorização judicial válida, com posterior chancela judicial para a extração de dados, e revelaram elementos diretamente relacionados ao objeto da investigação.

Não há, portanto, que se falar em nulidade a ser declarada, muito menos em arquivamento do Procedimento Investigatório Criminal, não restando configurado o alegado constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

É também como voto.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015542-03.2025.8.08.0000

PACIENTE: IURI DE SOUZA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA – 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

1
60
09519
) impetrado em favor de
IURI DE SOUZA SILVA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito
da
7
ª
Vara
Criminal
de
Vila Velha
/
ES,
que, nos autos da Restituição de Coisas Apreendidas nº 5031000-52.2025.8.08.0035, indeferiu o pedido de declaração de ilicitude da extração de dados de seus aparelhos telefônicos.

Narra a impetração que, no contexto da "Operação Telic", foi expedido mandado de busca e apreensão a ser cumprido na residência da companheira do paciente, Sra. Bárbara Bastos Rodrigues. Durante a diligência, em 01.08.2025, foram apreendidos dois aparelhos celulares de propriedade do paciente, embora este não fosse, à época, investigado no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 012/2024.

Sustenta o impetrante que, mesmo após ser advertido sobre a titularidade dos bens, o GAECO/MPES procedeu à extração integral dos dados dos aparelhos e, posteriormente, com base nas informações obtidas, aditou a portaria do PIC para incluir o paciente como investigado.

Argumenta, em síntese, a ilicitude da prova por configurar
fishing expedition
(pesca probatória), uma vez que a apreensão e a extração de dados se deram sobre bens de terceiro, alheio à investigação, sem autorização judicial específica e direcionada. Afirma que tal ato configura constrangimento ilegal com repercussão, ainda que indireta, na liberdade de locomoção do paciente.

Requer, em sede liminar, a suspensão do Procedimento Investigatório Criminal nº 012/2024 e de qualquer outra investigação que utilize os dados extraídos dos aparelhos telefônicos do paciente como elemento probatório.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 16085405.

A autoridade coatora apresentou informações em ID nº 16165541.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16642279) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A tese central da impetração é a de que a apreensão dos aparelhos e a subsequente extração de dados configuraram
fishing expedition
(pesca probatória), pois o paciente era, à época da diligência, terceiro estranho à investigação, e não havia autorização judicial específica para a constrição de seus bens.

Contudo, da análise pormenorizada dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada, em conformidade com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

A controvérsia cinge-se em definir se a apreensão de telefones celulares de propriedade do companheiro da investigada, encontrados na residência que era alvo de mandado de busca e apreensão, e a posterior extração de dados desses aparelhos, revestem-se de legalidade.

A "Operação Telic", conduzida pelo GAECO/MPES, investiga a atuação de uma organização criminosa (Primeiro Comando de Vitória – PCV) envolvida, em tese, com tráfico de drogas e armas na região da Grande Terra Vermelha.

No bojo dessa operação, o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha expediu, nos autos da Medida Cautelar nº 5025553-83.2025.8.08.0035, mandado de busca e apreensão fundamentado para ser cumprido na residência da investigada Bárbara Bastos Rodrigues, companheira do paciente.

Durante o cumprimento da diligência, em 01.08.2025, o paciente encontrava-se no local e teve dois aparelhos celulares de sua propriedade apreendidos.

A impetração alega que, por o paciente não ser o investigado formal no mandado, a apreensão de seus bens seria ilícita. Tal argumento não merece prosperar

.

A medida de busca e apreensão domiciliar, autorizada judicialmente, tem natureza real e recai sobre o
local
(locus) delimitado na decisão. A ordem judicial, conforme o art. 240, § 1º, 'h', do Código de Processo Penal, abrange a apreensão de todos os objetos e
"qualquer elemento de convicção"
que possam ser úteis à elucidação dos fatos investigados, independentemente de quem seja o proprietário formal dos bens encontrados.

A titularidade dos bens, por si só, não pode servir como um
"escudo intransponível à ação estatal"
, sob pena de criar-se uma estratégia de impunidade, bastando ao investigado manter instrumentos de crime sob a titularidade formal de terceiros.

No caso concreto, os aparelhos foram apreendidos na residência da investigada principal, em posse de seu companheiro, ora paciente, com quem coabita. Essa íntima relação pessoal estabelece um nexo de pertinência que torna, no mínimo, plausível a hipótese de que seus dispositivos de comunicação pudessem conter informações relevantes para a investigação (diálogos, contatos, registros financeiros, etc.).

A apreensão, portanto, não foi um ato aleatório ou especulativo, mas uma consequência lógica da execução de uma ordem judicial legítima em um local de fundada suspeita, visando colher provas sobre os crimes específicos da “Operação Telic”.

A defesa sustenta, ainda, que a
extração
dos dados foi realizada sem autorização judicial.
Esta alegação é frontalmente refutada pelos elementos dos autos.

Conforme bem destacado pela autoridade coatora e pelo Ministério Público, a extração dos dados foi, sim, judicialmente autorizada. O Despacho exarado pelo GAECO/MPES (Id. 16010935), que determinou a restituição dos bens, é categórico ao afirmar que a devolução ocorreria após
"a conclusão da extração dos dados dos aparelhos abaixo discriminados, judicialmente autorizada nos autos PJE no 5025553-83.2025.8.08.0035".

O acesso aos dados armazenados nos dispositivos eletrônicos apreendidos, embora distinto da interceptação de comunicações em fluxo, exige, de fato, autorização judicial, a qual, repise-se, foi devidamente concedida no bojo do processo principal.

Não se configura, na hipótese, a vedada
fishing expedition
. A "pesca probatória" consiste na busca especulativa, sem alvo determinado ou causa provável, na esperança de "pescar" qualquer ilícito .

Não é o caso dos autos. A investigação que culminou na busca e apreensão partiu de indícios concretos da atuação de uma organização criminosa específica (PCV). A medida cautelar foi deferida com objeto e finalidade específicos: colher provas sobre os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e correlatos.

A apreensão e análise dos celulares encontrados na residência da investigada, ainda que pertencentes ao seu companheiro, inserem-se diretamente nesta finalidade. Não se buscava um crime qualquer; buscava-se, nos aparelhos, provas dos crimes já investigados.

O que ocorreu foi o encontro de provas em poder de terceiro (serendipidade), cuja pertinência com o objeto da investigação se revelou
a posteriori
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em validar a descoberta de provas, ou mesmo de novos fatos ou autores, durante uma diligência regularmente autorizada, desde que a medida original seja lícita e não haja desvio de finalidade.

A jurisprudência, inclusive deste egrégio Tribunal, tem se posicionado pela legalidade da apreensão de celulares de terceiros (cônjuges, companheiros) que se encontrem no local alvo de busca e apreensão, quando houver nexo com os fatos investigados, afastando a alegação de nulidade.

A relevância do material se confirmou, pois, conforme consta do aditamento ao PIC 012/2024 (Id. 16010938), as informações obtidas revelaram indícios de que o paciente, servidor da Guarda Municipal de Vila Velha, estaria utilizando sistemas de acesso restrito (INFOPEN, Portal SESP-ES, etc.) para repassar informações sigilosas à sua companheira, em proveito da organização criminosa investigada.

Destarte, conclui-se que a apreensão e a análise dos dados dos celulares do paciente foram realizadas com base em autorização judicial válida, com posterior chancela judicial para a extração de dados, e revelaram elementos diretamente relacionados ao objeto da investigação.

Não há, portanto, que se falar em nulidade a ser declarada, muito menos em arquivamento do Procedimento Investigatório Criminal, não restando configurado o alegado constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.